Tribunal: TJDFT
Processo: 0753202-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. ACÓRDÃO ANULADO. EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR CONTRADIÇÃO E CONHECER O RECURSO DO AUTOR PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E APRECIAÇÃO DA TOTALIDADE DOS PEDIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pelo autor e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu para pronunciar a prescrição.
3. O embargante aponta contradição no acórdão em relação ao não conhecimento do recurso do autor ao fundamento de que há ausência de interesse recursal, eis que a sentença lhe foi favorável. Aduz que a segunda contradição diz respeito à fundamentação depreendida no acórdão, e a conclusão adotada no dispositivo. Requer que seja dado provimento aos presentes embargos, para que seja sanada a contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão de ID 47225170, no sentido de que seja negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Na hipótese, entendo assistir razão ao embargante: Os pedidos principais deduzidos na inicial foram: “c) No mérito que seja reconhecido por esse Juízo com base no art. 207, II, da LC n° 840/2011, a extinção da punibilidade em desfavor da parte autora em razão da prescrição conforme fundamentos alhures, com a consequente anulação do processo administrativo e da sanção aplicada, qual seja, da multa, sendo retirada toda e qualquer anotação na ficha funcional da parte autora referente ao Processo Administrativo em questão, procedendo-se inclusive com o cancelamento de protesto ou inscrição na dívida ativa do valor da multa aplicada, assim como demais procedimentos de cobrança; d) A determinação para que, caso haja descontos nos proventos da parte autora em razão da aplicação da sanção de multa pela Administração, que seja o Réu condenado em proceder com a devolução dos valores que porventura venha a descontar, nos termos do entendimento do STJ através do REsp 1.758.037/CE, cujos valores deverão ser monetariamente corrigidos desde quando ocorrido os descontos e acrescidos de juros de mora a contar da citação do Réu;”
6. No entanto, a sentença apreciou apenas um dos pedidos, e considerou como JULGADOS PROCEDENTES, e não parcialmente procedentes. Assim, tendo analisado menos do que foi pedido, resta configurada sentença "citra petita", cabendo anulação da mesma, além de ser contraditória ao omitir o termo "parcialmente", se fosse o caso.
7. Nesse contexto, devem ser dados efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de conhecer do recurso e, em seguida, anular a sentença, devolvendo os autos a fim de que a primeira instância se manifeste acerca da totalidade dos pedidos iniciais.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar contradição dando-lhes efeitos infringentes para conhecer o recurso do autor para anulação da sentença com o retorno dos autos à instância de origem para que seja apreciada a totalidade dos pedidos autorais.
9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.